Tribunal: STF
Processo: RE 90254
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
Embargos de divergência. 
II - porque infringentes, são incabíveis, ao contestarem afirmações do julgado embargado; e 
III - porque sintetizando, simplesmente, regras técnicas e abstratas, os simples verbetes de sumulas não se prestam a comprovar a divergência pretoriana na corte, nos termos do R.I., art. 309, paragrafo 1. Precedentes do S.T.F. (ERE nºs 76.409, RTJ 75/483, 64.121, 74.970 e 87.552). 
IV - Embargos de divergencia não conhecidos.